Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-10.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000590-10.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (APELANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO - CPF: 050.951.728-52 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

-

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO PRESENTES NOS AUTOS -

EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DO VALOR INDEVIDO - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE

ENCARGOS ABUSIVOS - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000590-10.2020.8.11.0023

APELANTE: VILAMIR JOSE LONGO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

VILAMIR JOSE LONGO e outros

em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1000590-10.2020.8.11.0023,

da 2.a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, proferida nos seguintes termos
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, e 914 e seguintes do Código de Processo Civil, resolvo mérito e JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos, reconhecendo como válida a execução nos termos e limites aviada. Condeno a parte embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, que, em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, corrigidos.”

Preliminarmente, arguem os Apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida para apuração do excesso da execução, bem como a

nulidade da ação em razão da ausência de demonstrativo discriminado do débito
“Vejam Exas. que desde a inicial os Apelantes vem alegando que o banco Apelado não fornece as planilhas detalhadas da evolução do debito sendo que assim não consegue demonstrar claramente o valor que realmente é devido, havendo claramente o cerceamento de defesa dos Apelantes.”.

No mérito, sustentam que a perícia contábil é necessária para apuração do valor devido, destacando sua hipossuficiências, não podendo ser aferido por simples cálculo.

Alegam o excesso da execução, bem como afirmam que a cobrança de encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora.

No mais, defendem
“a) Taxa de juros de 12% a.a., na medida em que a norma prevista no §3o do art. 192 da CF/88 é autoaplicável, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Recurso de Embargos Infringentes – Classe II – 18, opostos na Apelação Civil – Classe II –23, no21.298 – Barra do Garças/MT; b) A não inclusão de juros moratórios, ainda que incidentes como remuneratórios, a exemplo do já resolvido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp no2.393-SP, 3o Turma; c) A não capitalização mensal de juros, cuja impossibilidade e ilegalidade plene jure, por contrariar o art. 253 do Código Comercial e Súmula 121 do STF, que também já foram manifestados pelo Tribunal de Justiça no REsp 137.045-RS;”
e, ao final, pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a Apelada é credora dos Apelantes da importância de

R$ 114.392,52 (cento e quatorze mil e trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos),

em razão do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no 201605051.

Sob a alegação de ausência de demonstrativo discriminado do débito, excesso de execução e necessidade de realização de perícia contábil para apuração do real valor devido, foram opostos os Embargos à Execução.

Pois bem. As preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e

ausência de demonstrativo discriminado do débito, confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.

Alegam os Apelantes a ausência de demonstrativo discriminado do débito, bem como a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do valor devido, excesso da execução, cobrança de encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade com a descaracterização da mora.

Quanto a alegação de ausência de demonstrativo discriminado do débito, este fora acostado pela parte exequente no ID n. 234390537.

Relativo à alegação de necessidade de realização de perícia contábil para apuração do valor devido, observa-se que a memória de cálculo trazido pelo Apelado contém todos os encargos e índices utilizados para apuração do valor devido.

Assim, havendo dados suficientes para se aferir a evolução da dívida, com os valores dos índices e encargos aplicados mês a mês, prescindível a produção da prova pericial requerida, uma vez que presentes nos autos todas as informações necessárias à verificação dos supostos valores cobrados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – NULIDADE AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – CÁLCULO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

A realização de perícia contábil não se faz necessária já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas.” (TJMT – N.U 1002564-06.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Quanto à alegação de Excesso de Execução, conforme preceitua o artigo 917 do Código de Processo Civil, é condição de procedibilidade dos Embargos à Execução que os Embargantes, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução apresentem a memória do cálculo do que entendem devido, sob pena de não processamento, cuidando-se de verdadeiro ônus ao devedor, vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.[...]”

Nesse diapasão, apesar de os Apelantes alegarem o Excesso de Execução, não indicaram de forma pormenorizada quais são estes valores, tampouco apresentaram o demonstrativo do débito que entendiam correto, sendo escorreita a sentença que julgou

improcedentes os Embargos.

Pari passu
, quanto à alegação de cobrança de encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade, o que descaracterizaria a mora, resta impossibilitada sua análise, pois nos termos da Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.

II - As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição.” (TJMT – N.U 1000107-38.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) [Grifo nosso]

Dessa forma, diante das alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, impõe-se a rejeição de tais arguições.

Por fim, não há falar-se em repetição de indébito/compensação, tendo em vista a não comprovação da cobrança de valor indevido pelo exequente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e majoro os honorários recursais para 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024